Tribunal: TJMT
Processo: 0039525-58.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0039525-58.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[BLOCOS BRASIL LTDA - EPP - CNPJ: 05.221.826/0001-02 (AGRAVANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - CPF: 025.017.181-35 (ADVOGADO), ADOLFO ENS - CPF: 345.298.881-34 (AGRAVANTE), ADEMIR JOSE DONATONI (AGRAVADO), MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - CPF: 545.468.341-87 (ADVOGADO), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO), ARNO LOPES MOREIRA - CPF: 331.093.541-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - CPF: 220.177.808-63 (ADVOGADO), MARCIANE PREVEDELLO CURVO - CPF: 796.288.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALDA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 021.662.051-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 781.484.641-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0039525-58.2015.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Blocos Brasil Ltda.

Embargado:
Ademir José Donatoni

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0039525-58.2015.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Blocos Brasil Ltda.

Embargado:
Ademir José Donatoni

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno n. 0039525-58.2015.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso ao julgar prejudicado os embargos de declaração, uma vez que foi interposto em face de decisão diversa da combatida pelo recurso de agravo interno.

Segue sustentando, que também houve omissão quanto à alegação de que o adiamento do julgamento inserido no plenário virtual para sessão por vídeo conferência independe da possibilidade de sustentação oral, bastando apenas o mero pedido do advogado, nos termos do art. 4º, inc. IV e §3º, da Portaria n. 298/2020-PRES/TJMT.

Firme no seu propósito, alega a existência de omissão acerca da multa aplicada, tendo em vista a ocorrência de prejuízo manifesto.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 208488156), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a aplicação de multa na forma do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
De início, mister se faz constar que não se desconhece a regra disposta no art. 7º, §2º-B, inc. I, da Lei n. 8.906/94 e art. 93, §13, do RITJMT, que permite a realização de sustentação oral em julgamento de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática de relator que não conhece do recurso de apelação e muito menos do quanto estabelecido no art. 4º, inc. IV e §3º, da Portaria n. 298/2020-PRES/TJMT, que possibilita a transferência do julgamento do plenário virtual para a sessão por vídeo conferência.

Entretanto, no caso dos autos, o não conhecimento do recurso de apelação se deu por deserção, cujo entendimento deste Relator foi mantido pela Câmara no julgamento do recurso de agravo interno, tendo os i. Vogais pleno acesso aos autos, as razões recursais e ao voto proferido,
sendo de clareza solar a inocorrência de qualquer pre
juízo à recorrente, tendo em vista a análise do presente recurso, nos termos do Código de Processo Civil e do Regimento Interno desse Sodalício
.

Dito isso, é cediço que o art. 282, §1º, do CPC é claro ao dispor, verbis:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§1º.
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
.” (negritei)

Visto isso, resta evidente que a citada norma legal traz consigo o princípio do Pas de nullité sans grief, o qual preceitua que não será decretada a invalidade de nenhum ato processual, se o vício apontado não causar prejuízo aos fins de justiça do processo, não violando o direito fundamental ao processo justo, sendo perfeitamente aplicável na hipótese dos autos.

Isso porque, o c. STJ já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que definitivamente não ocorreu na espécie. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. EXECUÇÃO. ART. 332 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.

[...]. 4.
Ademais, este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief
. [...].” (AgRg no REsp n. 1389203/RO, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.04.2015 – negritei).

Outrossim, também é certo que o mesmo Tribunal da Cidadania já pacificou o entendimento de que a oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada, o que não ocorreu na espécie.

Nesse contexto, convém ressaltar que não cabe a realização de sustentação oral em julgamento de agravo interno, cujo caso não verse sobre as hipóteses previstas no art. 937, § 3º, do CPC, relacionadas a processos de competência originária do Tribunal
.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. FALTA DE JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADOS. SÚMULA 283/STF.

1. A oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada. Além disso, não cabe a realização de sustentação oral em julgamento de agravo interno, não versando o caso sobre as hipóteses previstas no art. 937, § 3º, do CPC, relacionadas a processos de competência originária.

[...]

5. Agravo interno não provido.
Indeferida a oposição ao julgamento virtual
.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.934.689/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO REALIZADO EM SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Descabe falar em nulidade do acórdão em razão do não atendimento ao pleito de oposição ao julgamento virtual pretendido pela ora embargante, pois não demonstrado eventual prejuízo diante da ausência de previsão legal para sustentação oral no caso em voga
. [...]” (RED n. 1020211-91.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.08.2023 – negritei).

Ademais, destaco que
em momento algum a parte demonstra ter sido impedido de despachar com este Relator ou com os demais integrantes dessa Câmara, motivo pelo qual, reafirmo que não restou demonstrado, com o devido respeito, qualquer prejuízo sofrido com o julgamento do recurso de agravo interno em plenário virtual pelo colegiado.

Por outro lado, conforme requerido na contraminuta recursal, tratando-se de novo recurso inócuo, impõe-se a recorrente à penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, fixando a multa em favor do agravado no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, diante do julgamento do mérito do agravo interno, julgo prejudicada a análise dos embargos declaratórios n. 0039525-58.2015.8.11.0041, interposto anteriormente em face da mesma decisão
.”
(id. 204568164 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese as alegações da embargante de que o v. acórdão foi omisso ao julgar prejudicado os embargos de declaração, uma vez que foi interposto em face de decisão diversa da combatida pelo recurso de agravo interno, o certo é o
decisum
embargado rejeitou o pedido de sustentação oral e retirada dos autos de pauta para ser julgado em sessão por vídeo conferência (id. 194708658), sendo de clareza solar a prejudicialidade dos aclaratórios.

Não obstante, inexiste qualquer omissão quanto à alegação de que o adiamento do julgamento inserido no plenário virtual para sessão por vídeo conferência independe da possibilidade de sustentação oral, bastando apenas o mero pedido do advogado, nos termos do art. 4º, inc. IV e §3º, da Portaria n. 298/2020-PRES/TJMT, pois, consoante bem fundamentado no v. acórdão, o c. STJ já pacificou o entendimento de que a oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada, o que não ocorreu na espécie.

Além disso, reafirmo que a parte já foi cientificada de que não cabe a realização de sustentação oral em julgamento de agravo interno, cujo caso não verse sobre as hipóteses previstas no art. 937, § 3º, do CPC, relacionadas a processos de competência originária do Tribunal.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a multa fixada, trata-se apenas do cumprimento da regra disposta no art. 1.021, §4º, do CPC, cuja incidência é corolário lógico da conduta processual da parte, de modo que, eventual prejuízo pelo pagamento, tem o sentido pedagógico de resguardar a seriedade na interposição do recurso.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida, pela última vez, das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço ao embargado que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024